Tribunal: STF
Processo: RHC 233463
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Maurício Roberto Benites Gastaldello contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 843.332/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Tem-se na peça acusatória:



    “No dia 11 de fevereiro de 2016, entre 17:30h e 18:00h, no cais de turismo localizado na Praça da Bandeira, Centro, Paraty – RJ, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, com animus necandi, desferiu pelo menos 11 (onze) disparos de arma de fogo contra Vinicius dos Santos Moreira do Nascimento, ocasionando-lhe as lesões descritas no Auto de exame de Necropsia de fls. 119/122, que por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte.



    O delito em tela foi praticado mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa do ofendido uma vez que o denunciado chegou ate a embarcação ‘Tribo do Sol’, onde a vítima trabalhava e, aproveitando-se da amizade que havia entre ambos, o chamou para conversar. Quando Vinícius se aproximou, o acusado, de inopino e a curta distância, disparou contra ele várias vezes, não havendo como este esboçar qualquer reação ou mesmo empreender fuga do local.



    O crime foi cometido por motive fútil, tendo em vista que a vitima estava cobrando por serviços prestados como marinheiro ao denunciado, bem como por 1 (um) aparelho de som vendido há aproximadamente 1 (um) ano Assim, ao invés de efetuar o pagamento, Maurício Roberto preferiu matar Vinicius.



    De fato, segundo restou apurado nos autos, o acusado se dirigiu ate o cais de turismo e chamou pela vitima, que estava trabalhando no barco ‘Tribo do Sol’, solicitando que se aproximasse para que conversassem.



    Vinicius atendeu prontamente o chamado, em razão da relação afetiva que mantinham. No momento em que chegou próximo a Maurício Roberto, sem qualquer aviso, foi alvejado por diversos tiros. Ato continuo, o acusado deixou o local correndo, fugindo em um automóvel que o aguardava.



    Assim agindo, está o denunciado incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal” (e-doc. 5). 



    Em 16.11.2020, o juízo da Vara Única da comarca de Paraty/RJ decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:



    “A prisao preventiva, regulamentada nos artigos 311 a 316 do CPP, deve ser compreendida como medida cautelar subsidiaria e excepcional, na medida em que a restrição cautelar da liberdade tem de ser usada como a ‘ultima ratio’, ou seja, quando as outras medidas cautelares não forem suficientes para garantirem a ordem publica, a ordem econômica, a aplicação da lei penal e a normalidade da instrução, desde que haja indícios de autoria e prova da materialidade, conforme impõe o artigo 312 do CPP, terá cabimento a prisão preventiva. Somado, o artigo 313, também do CPP, traz circunstancias objetivas em que a preventiva poderá ser decretada.



    Toda essa estruturação e a necessidade de se demonstrar concretamente a presença dos requisites e pressupostos se justificam, porquanto o sistema e regido pelo principio da presunção de inocência, logo, caso a restrição cautelar pudesse ser aplicada sem qualquer controle legal e também pelo poder judiciário, haveria uma antecipação do preceito secundário do tipo penal relative a sanção privativa de liberdade.



    Nessa linha, passa-se a verificação, no caso posto, do cabimento da medida cautelar de prisão.



    A materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos do Registro de ocorrência aditado (fls.04/06), Guia de Remoção de Cadáver (fls.09/10), Autos de reconhecimento de pessoa (fls. 49, 53/54, 63/65, 72/73), das declarações das testemunhas em sede policial, bem como do Laudo de Exame de Necropsia de fls. 119/122, Laudo de Exame de Projetis de fls. 123/123v. e Termo de Reconhecimento e Identificação de Cadáver de fls. 130/130v. Constata-se que, diante das informações colhidas e dos depoimentos constantes dos autos do procedimento inquisitorial que instrui a denuncia, alem dos termos de reconhecimento em relação ao denunciado, há elementos a indicar a suposta participação na empreitada criminosa noticiada, assim presente o fumus comissi delicti.



    Noutro giro, resta analisar o requisite consubstanciado no periculum in libertatis.



    Para tal, assiste razão ao membro do Ministério Publico quando ressalta a necessidade da segregação cautelar do denunciado para a garantia da ordem pública, posto que o delito imputado causa perturbação a ordem publica, trazendo a sociedade em geral uma sensação de insegurança muito grande, máxime diante do suposto emprego de arma de fogo e, bem assim, do expressivo aumento de ocorrência semelhante nesta cidade.



    Não obstante, segundo apurado nos autos, o denunciado supostamente com a intenção de matar, mediante dissimulação e por motive fútil, teria efetuado 11 (onze) disparos de arma de fogo contra a vitima Vinicius dos Santos Moreira do Nascimento, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame de Necropsia de fls. 119/122, que por sua natureza foram a causa eficiente da morte, evidenciando a extrema gravidade em concrete da conduta e a periculosidade do denunciado.



    Diante desse quadro, mostra-se necessária a medida extrema para garantia da ordem publica, diante da gravidade concreta dos fatos, considerando que ha fortes indícios que o acusado teria cometido o crime por motive fútil, em decorrência de um desentendimento entre a vítima e o acusado, tendo em vista que a vítima estava cobrando por serviços prestados como marinheiro ao denunciado.



    Também entendo que a segregação cautelar do acusado e necessária para assegurar a regular instrução criminal, diante da possibilidade de o acusado influenciar no comportamento das testemunhas durante a instrução, considerando o temor para deporem em juízo sem sofrer represálias.



    Por fim, resta imperiosa a decretação da prisão cautelar do réu para assegurar a aplicação da lei penal. Registro que este juízo determinou a citação do acusado em 07/07/2016 e que todas as diligências restaram infrutíferas ate a presente data.



    Nesse sentido, concluo que resta demonstrada a periculosidade do acusado e que as medidas cautelares do artigo 319 do CPP não se mostram adequadas a espécie e, portanto, não resta dúvida de que a custodia cautelar do acusado e medida que se impõe.



    Assim, tendo em vista a presença dos pressupostos e requisites necessárias a decretação da restrição cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA de MAURICIO ROBERTO BENITES GASATALDELLO, para garantia da ordem publica e para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal” (e-doc. 9).



    O paciente foi pronunciado, tendo sido mantida a segregação cautelar.



    3. Alegando-se ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0023105-69.2021.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido a ordem denegada pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal fluminense. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas corpus. Decretação de prisão preventiva. Imputação de crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, II e IV, do CP). Writ que sustenta a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, a ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a custódia cautelar, o excesso de prazo e o direito do Paciente à prisão domiciliar, por ser genitor de 03 crianças menores de 12 anos de idade. Hipótese que se resolve em desfavor da impetração. Paciente que, em tese, teria se dirigido até o cais de turismo da cidade de Paraty, onde a vítima trabalhava, e a chamado para conversar. Vítima que teria atendido ao chamado do Paciente, seu amigo, e sido por este alvejada por diversos tiros a curta distância, os quais foram a causa de sua morte. Paciente que, em seguida, teria fugido do local em um automóvel que o aguardava. Delito que teria sido cometido por motivo fútil, pois a vítima estaria cobrando o Paciente pelos serviços a ele prestados como marinheiro e pela venda de 01 aparelho de som, realizada há aproximadamente 01 ano. Impossibilidade manifesta de valoração aprofundada de provas e discussão antecipada do mérito da ação principal em sede de habeas corpus, o qual não pode ser substitutivo do processo de conhecimento e seus recursos inerentes. Decreto de cautela preventiva que há de explicitar fundamentação idônea e objetiva (CPP, § 2º do art. 312), fundada em elementos dispostos nos autos, devendo o julgador operar segundo os juízos concretos de pertinência e correlação, evitando evasividade de fundamentos à sombra de decisões genéricas, reprodução seca de trechos de atos normativos, conceitos jurídicos indeterminados ou precedentes invocáveis, num ou noutro sentidos (CPP, art. 315, §§ 1º e 2º). Decisão impugnada com fundamentação mínima aceitável, ao menos no que é estritamente essencial. Orientação do STJ no sentido de que ‘a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa’. Delito praticado na cidade de Paraty em 11.02.2016. Denúncia recebida em 07.07.2016, oportunidade na qual foi determinada a citação do Paciente, o qual por sua vez, apesar das inúmeras diligências realizadas pelo Juízo a quo, não foi encontrado para responder à ação penal. Prisão preventiva decretada somente em 16.11.2020, com cumprimento do mandado de prisão em 07.03.2021 na cidade de Cabo Frio. Réu que fugiu do distrito da culpa, sem nunca ter se apresentado à delegacia policial ou a única vara criminal da Comarca de Paraty, e passou a residir em Cabo Frio, onde foi preso. Questionamento referente à alegação de excesso de prazo que não reúne condições de ser albergado. Inexistência de constrangimento ilegal. Ausência de desídia por parte do Estado-Juiz (STJ). Processo que se encontra em sua regular marcha procedimental, sem delonga irresponsável e despida de razoabilidade. Fuga do distrito da culpa que inviabilizou a citação do Paciente por mais de 04 anos. Inteligência da Súmula 64 do STJ (‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela Defesa’). Daí a palavra final do STJ no sentido de que, ‘somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais’. Inviabilidade do pleito de prisão domiciliar. Prisão domiciliar que, no âmbito da segregação cautelar, figura como via de aplicação excepcional, reclamando interpretação restritiva e aplicação invulgar, reservada apenas quando ‘homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’ (CPP, art. 318, VI). Advertência de Nucci no sentido de que ‘o acusado que pretenda o benefício, haverá de demonstrar, claramente, o seu vínculo com a criança e, em particular, os cuidados especiais e imprescindíveis a ela destinados’. Juízo de mera conveniência suscitado pela inicial que não pode suplantar o juízo de aguda necessidade exigido pela lei. Denegação da ordem ” (e-doc. 11).



     



    4. Contra esse julgado a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 843.332/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NÃO LOCALIZAÇÃO DO AGENTE POR 5 (CINCO) ANOS. CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas afastou, de ofício, a existência constrangimento ilegal hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do agravante; e recomendou a reanálise da segregação, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. 2. No particular, o agravante está preso preventivamente e foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocasião em que sua segregação cautelar foi mantida. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do agravante estão fundamentadas no modus operandi e na gravidade concreta do delito: o agente, em tese, por motivo fútil (a vítima, seu amigo, estaria lhe cobrando o pagamento pelos serviços prestados como marinheiro e pela venda de um aparelho de som), teria se dirigido até o cais de turismo da cidade de Paraty, onde a vítima trabalhava, e a chamado para conversar, ocasião em que lhe alvejou com diversos disparos de arma de fogo a curta distância, os quais foram a causa de sua morte. O paciente teria fugido do local em um automóvel que o aguardava, e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 5 (quatro) anos. 4. O acusado que comete delitos deve propiciar ao Estado meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. ‘A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’. (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a coação ilegal consiste na expedição de mandado de prisão após quase 05 (cinco) anos da ocorrência dos fatos sem a menção a quaisquer fatos novos que pudesse demonstrar a obstrução aos impedimentos por parte do recorrente caso mantido o seu status de liberdade” 
(fl. 4, e-doc. 46).



    Assevera que “o acórdão que denegou a ordem de habeas corpus em seus fundamentos complementam e acrescentam fundamentos (condição de foragido) que sequer foram invocados pelo Juízo que expediu o decreto prisional. Além de fundamentos inverídicos, conforme os documentos dos autos” (fl. 7, e-doc. 46).



    Sustenta que “todos os elementos suscitados pelo MM. Juiz já existiam nos autos desde 2016 e vieram a ser usados somente em 2020, sem dúvidas alguma o periculum libertatis em razão de abalo ordem pública não pode ser invocado como um fato novo apto a ensejar a prisão preventiva devido ao transcurso do tempo – quase meia década” (fl. 8, e-doc. 46).



    Afirma que “não se pode atribuir ao recorrente a condição de foragido, quando este forneceu seu endereço na fase inicial da ação penal, sendo este endereço diligenciado somente há mais de um ano do ajuizamento da denúncia, de igual modo, esta condição não pode rotular o acusado, visto que em seu endereço o Juízo diligenciou apenas uma única vez, e após, isso permanecendo os autos paralisados sendo remetidos ao Ministério Público 02 anos após, momento em que requereu sua prisão” (fl. 12, e-doc. 46).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante dessas considerações, o Recorrente requer;



    1- Liminarmente, concedida a ordem para substituir a prisão preventiva do recorrente pelas medidas cautelares do art. 319, I, II, III e V, podendo ainda, cumulativamente com a medida do inciso IX, expedindo-se alvará de soltura clausulado;



    2- Que seja recebido, admitido e conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reformar o v. acórdão denegatório, reconhecendo a falha estatal, afastando a condição de foragido do recorrente lhe assegurando a liberdade de locomoção, relaxando a prisão preventiva por ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, bem como pela ausência de fatos novos apto a ensejá-la, expedindo-se alvará de soltura;



    3- A intimação do recorrido para apresentar, em querendo, contrarrazões em cinco dias.



    4- A intimação do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 5 dias nos termos do artigo 35 da Lei 8.038/90” (fl. 14, 
e-doc. 46).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, argumentando-se no sentido da ausência de requisitos para a prisão preventiva. 



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 0023105-69.2021.8.19.0000, impetrado em favor do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou a ordem sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar e de não haver nulidade na prisão preventiva:



    “(...) O MM. Juízo a quo igualmente demonstrou a presença do periculum libertatis, com indicação de contemporaneidade (CPP, art. 312), enaltecendo, por primeiro, a gravidade concreta do episódio narrado.



    De fato, a proposição acusatória retrata, em tese, o gravíssimo crime de homicídio praticado por motivo fútil e mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, 
§ 2º, II e IV, do CP), cuja narrativa se acha vazada nos seguintes termos:



    (...)



    Não obstante a indiscutível gravidade concreta do fato imputado, forçoso é reconhecer que o transcurso de mais de 04 anos entre a data do delito (11.02.2016) e a data do decreto prisional (16.11.2020), sem que o Paciente, tenha, durante este interregno, se envolvido na prática de outros delitos (cf. FAC), demonstra a dispensabilidade de garantir a ordem pública de possível recidiva.



    O mesmo se diga quanto à necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal, porquanto, durante todo esse período não chegou aos autos notícia de que o Paciente tenha ameaçado a tranquilidade das testemunhas e familiares da vítima.



    Todavia, quando se trata da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, não há dúvida quanto à imprescindibilidade da custódia cautelar.



    E isso porque o delito ocorreu na cidade de Paraty em 16.11.2020, de onde, no entanto, o Paciente se mudou sem, em tempo algum, apresentar-se à delegacia policial ou, ainda, a única vara criminal da Comarca.



    Mudou-se para Cabo Frio, onde sua filha mais nova nasceu em 2017 (cf. certidão anexo 1/e-doc. 000021) e onde foi preso em 07.03.2021 (cf. e-doc. 000043/Anexo 1), valendo destacar que a Defesa acostou comprovantes de endereços de Cabo Frio e do Rio de Janeiro, sem esclarecer, contudo, onde, de fato, o Paciente atualmente reside, ou seja, se ainda em Cabo Frio ou no Rio de Janeiro (?). 
Some-se a isso que em nenhum dos referidos comprovantes consta o nome do Paciente, o que, certamente, em muito dificultou o árduo trabalho realizado pelo Juízo a quo para localizar e citar o Paciente, Réu na ação penal nº 0000699-04.2016.8.19.0041.



    Diante desse cenário, fácil concluir que o Paciente, com o propósito de se furtar a sua possível responsabilidade penal, evadiu-se da Cidade de Paraty, ciente de que ‘nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. IV - O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia deaplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa’ (AgRg no RHC 138825/PA, Min. Felix Fischer, 5ª T, jul. 30.03.2021).



    Vale pontuar que os eventuais atributos pessoais favoráveis ao Paciente não tendem a forjar direito subjetivo absoluto à liberdade provisória, de sorte a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP (STF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., HC 120794/MG, julg. em 08.04.2014; STF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., HC 110121/MS, julg. em 22.05.2012). 



    Via de consequência, afirmada a custódia prisional como necessária e oportuna, tem-se por logicamente afastada a cogitação de eventual cautelar alternativa (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., RHC 102315/RJ, julg. Em 27.11.2018).



    Noutro giro, não se vislumbra o excesso de prazo alegado. 



    (...)



    Na espécie dos autos, o delito foi praticado em 11.02.2016 e a denúncia foi recebida em 07.07.2016, oportunidade na qual foi determinada a citação do Paciente, que, no entanto, não se efetivou porque, como visto acima, o referido se evadiu do distrito da culpa, circunstância que se extrai, não só da inicial, na qual se afirma que o Paciente se mudou de Paraty, como, ainda, da decisão impugnada, na qual o Juízo a quo ressalta que várias diligências foram realizadas para localizá-lo, todas, no entanto, frustradas (...)” (fls. 189-192, 
e-doc. 29).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 843.332/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo sido realçado que



    “(...) as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do agravante estão fundamentadas no modus operandi e na gravidade concreta do delito: o agente, em tese, por motivo fútil (a vítima, seu amigo, estaria lhe cobrando o pagamento pelos serviços prestados como marinheiro e pela venda de um aparelho de som), teria se dirigido até o cais de turismo da cidade de Paraty, onde a vítima trabalhava,e a chamado para conversar, ocasião em que lhe alvejou com diversos disparos de arma de fogo a curta distância, os quais foram a causa de sua morte. O paciente teria fugido do local em um automóvel que o aguardava, e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 5 (quatro) anos.



    A conduta, sem prejuízo da conclusão a ser aferida pelo Conselho de Sentença, inclusive em relação à tese da legítima defesa, extrapola os limites objetivos do tipo penal envolvido e evidencia, ao menos para fins de decretação/manutenção da prisão preventiva, a periculosidade social do agente. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    O Juízo processante consignou que o agravante não foi localizado, o Tribunal de Justiça local que ele permaneceu foragido. A mudança de expressão não representa inovação, como argumenta a defesa. De fato, a não localização do agente, associada ao modus operandi do delito, são causas bastante para justificar a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.



    Ora ora, o acusado que comete delitos deve propiciar ao Estado meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia cautelar.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que ‘é idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa’. (HC 203322 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 22/11/2021).



    Ademais, segundo a Corte Suprema, ‘o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva’. 
(HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).



    Em consonância, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que ‘a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’. (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).



    Nesse mesmo diapasão, ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’. (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).



    Ora ora, ‘a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’. (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021)” (e-doc. 41).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentados nas instâncias ordinárias, mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente e no modus operandi.



    11. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo modus operandi, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTANTE REVISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo não configurado. 
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.020-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 217.572-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade no decreto de prisão preventiva contra o paciente, este Supremo Tribunal assentou que a mudança de endereço sem comunicação ao juízo ou a fuga do distrito da culpa podem ser elementos aptos a configurar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal com a prisão preventiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE N